Tribunal: TJES
Processo: 5012196-79.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012196-79.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANA LECIA PEIXOTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5012196-79.2023.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: ANA LECIA PEIXOTO

Advogado do(a) APELADO: VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. INJÚRIA RACIAL EQUIPARADA. HOMOFOBIA. ART. 2º-A DA LEI 7.716/89. DISCUSSÃO ENTRE VIZINHAS. AGRESSÕES VERBAIS RECÍPROCAS. DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que absolveu ANA LECIA PEIXOTO das imputações de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal, duas vezes) e injúria racial por homofobia (art. 2°-A da Lei 7.716/89, duas vezes), com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal. A denúncia aponta ofensas e ameaças proferidas pela ré contra as vítimas Caroline da Silva Porto e Lorena Grola Oliveira, em razão da orientação sexual, após uma contenda sobre plantas danificadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a expressão "isso não vai ficar assim, eu vou resolver", proferida em contexto de discussão, configura o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal); e (ii) determinar se, em cenário de agressões verbais e físicas recíprocas entre vizinhas, restou comprovado o dolo específico da ré de injuriar as vítimas em razão da orientação sexual (art. 2º-A da Lei 7.716/89).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tipo penal do art. 147 do Código Penal exige a promessa de "mal injusto e grave" idônea a incutir temor real na vítima.

A expressão atribuída à ré ("isso não vai ficar assim, eu vou resolver") é manifestamente genérica, vaga e desprovida de ameaça específica à integridade das ofendidas, sendo proferida em contexto de evidente altercação entre vizinhas.

Os relatos das vítimas confirmam a ausência de temor real; uma relatou suposição subjetiva ("pudesse chamar a família dela e fazer uma confusão maior") e a outra indicou que o motivo da ida à delegacia decorreu da injúria ("me chamar de sapatão"), não da ameaça.

O Direito Penal, como
ultima ratio
, não se mobiliza para punir expressões genéricas lançadas em momento de cólera, carentes da seriedade e idoneidade necessárias para configurar o delito.

A configuração do crime de injúria racial equiparada à homofobia (art. 2º-A da Lei 7.716/89, conforme ADO 26/DF do STF) demanda a comprovação inequívoca do elemento subjetivo do tipo: o dolo específico de ofender, humilhar e discriminar a vítima em razão da orientação sexual.

A situação fática revela um quadro de agressões verbais mútuas e intensa animosidade, não um discurso de ódio (
hate speech
) unilateral.

A prova testemunhal e o interrogatório da ré, contrapostos à confissão da vítima Lorena (que quebrou a caixa d'água da casa do pai da ré), indicam a reciprocidade dos insultos (vítimas mandaram a ré "procurar um macho") e das agressões.

Diante da fragilidade probatória sobre o dolo específico, produzida sob o crivo do contraditório, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
para manter a absolvição, nos termos do inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Expressões genéricas proferidas em contexto de altercação e cólera, desprovidas de promessa concreta de mal injusto e grave, não configuram o tipo penal da ameaça (art. 147 do CP) por ausência de idoneidade para incutir temor real.

A caracterização do crime de injúria racial por homofobia (art. 2º-A da Lei 7.716/89 c/c ADO 26/DF) exige a comprovação do dolo específico de discriminar a vítima em razão da orientação sexual.

Em cenários de agressões verbais e físicas recíprocas entre as partes, a animosidade mútua afasta a configuração do dolo específico de injúria racial, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas (inciso VII do art. 386 do CPP) em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República: art. 5º, incisos XLI e XLII. Código Penal: art. 121, § 2º, I; art. 147, caput. Código de Processo Penal: art. 386, inciso VII. Lei nº 7.716/89: art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal (STF): Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) nº 26/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5012196-79.2023.8.08.0011

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ANA LECIA PEIXOTO

Advogado do(a) APELADO: VANESSA OLIVEIRA MARQUES ALVES VIEIRA - ES36862

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES (ID 15905690), que absolveu ANA LECIA PEIXOTO da prática dos crimes previstos no artigo 147, caput, do Código Penal (duas vezes) e no artigo 2°-A da Lei 7.716/89 (duas vezes), com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Extrai-se da denúncia que, no dia 14 de junho de 2023, por volta das 07h45, na Rua Corinto Barbosa Lima, nº 265, Bairro Village da Luz, Município de Cachoeiro de Itapemirim, a apelada, ANA LECIA PEIXOTO, teria injuriado as vítimas Caroline da Silva Porto e Lorena Grola Oliveira, ofendendo-lhes a dignidade em razão da orientação sexual, bem como as ameaçado de causar mal injusto e grave. A contenda teria se iniciado após as vítimas cortarem partes de um "pé de boldo" pertencente ao pai da denunciada.

Em razão destes fatos, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação, buscando a reforma da r. sentença (ID 15905690) que absolveu a ré com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em que pesem os argumentos do órgão ministerial, a r. sentença absolutória não merece reparos no tocante ao crime de ameaça.

O tipo penal do art. 147, do Código Penal, exige, para sua configuração, a promessa de um "mal injusto e grave", capaz de incutir temor real na vítima. No caso vertente, a expressão atribuída à ré – "isso não vai ficar assim, eu vou resolver" – é manifestamente genérica. Foi proferida em um contexto de evidente altercação entre vizinhas, logo após a ré constatar que as plantas medicinais de seu pai idoso haviam sido danificadas pelas vítimas.

A própria sentença registrou, com acerto, que da referida expressão "Não há promessa de mal injusto e grave".

De fato, a afirmação é vaga, desprovida de qualquer ameaça específica à integridade física, patrimonial ou psicológica das ofendidas. Conforme se depreende dos autos, nem as próprias vítimas souberam declinar, objetivamente, em que sentido se sentiram ameaçadas.

A vítima Caroline, por exemplo, relatou ter imaginado que a ré "pudesse chamar a família dela e fazer uma confusão maior", uma suposição subjetiva que não se amolda à gravidade exigida pelo tipo penal.

A vítima Lorena, por sua vez, sequer mencionou ter sentido temor, afirmando que procurou a delegacia "pelo motivo dela me chamar de sapatão".

O Direito Penal, como
ultima ratio
, não pode ser mobilizado para punir expressões genéricas, lançadas em momento de cólera, que não demonstram a seriedade e a idoneidade necessárias para abalar a tranquilidade e a liberdade psíquica da vítima.

No que tange à imputação de injúria racial (Art. 2º-A da Lei 7.716/89), a situação exige análise fática minuciosa.

Destaco, inicialmente, que o Supremo Tribunal Federal, no histórico julgamento proferido em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão nº 26/DF, assentou que:

“Até que sobrevenha lei emanada do Congresso Nacional destinada a implementar os mandados de criminalização definidos nos incisos XLI e XLII do art. 5º da Constituição da República, as condutas homofóbicas e transfóbicas, reais ou supostas, que envolvem aversão odiosa à orientação sexual ou à identidade de gênero de alguém, por traduzirem expressões de racismo, compreendido este em sua dimensão social, ajustam-se, por identidade de razão e mediante adequação típica, aos preceitos primários de incriminação definidos na Lei nº 7.716, de 08/01/1989, constituindo, também, na hipótese de homicídio doloso, circunstância que o qualifica, por configurar motivo torpe (Código Penal, art. 121, § 2º, I, “in fine”)”.

A proteção constitucional à dignidade da pessoa humana e a vedação à discriminação em razão de orientação sexual são pilares inafastáveis do Estado Democrático de Direito. Contudo, a aplicação da norma penal exige a comprovação inequívoca do elemento subjetivo do tipo: o dolo específico de ofender, humilhar e discriminar a vítima
em razão
de sua orientação sexual.

Ocorre que a situação dos autos é complexa e revela um quadro de agressões verbais mútuas e intensa animosidade.

A ré, em seu interrogatório, negou veementemente ter proferido o termo "sapatão". Admitiu, por outro lado, ter dito que uma das vítimas "queria dar uma de macho e fêmea pra cima de mim". Tal afirmação, embora inadequada, foi contextualizada: a ré relatou que o disse apenas após as vítimas serem extremamente agressivas, tendo a vítima Lorena, inclusive, confessado em juízo que quebrou a caixa d'água da casa do pai da ré .

Ademais, a prova testemunhal corrobora a tese de reciprocidade.

A testemunha Jaqueline Delfino Frorildo Peixoto relatou que as vítimas insultaram a ré, dizendo "pra Ana ir procurar um macho". A testemunha Fabiano Calutrino de Oliveira, por sua vez, declarou ter visto as vítimas "ameaçado a Ana, chamando ela pra fora, elas queriam pegar a Ana e bater".

Nesse cenário conflagrado, onde ambas as partes trocaram insultos e agressões – inclusive físicas ao patrimônio, por parte da vítima Lorena – não é possível depreender, com a certeza que uma condenação criminal exige, o dolo específico da ré em humilhar as vítimas pela orientação sexual delas. O que se constata não é um discurso de ódio (
hate speech
) direcionado e unilateral, mas sim uma acalorada discussão com agressões verbais recíprocas, o que afasta o elemento subjetivo especial exigido pelo tipo penal.

A sentença, portanto, aplicou corretamente o princípio do
in dubio pro reo
, pois, diante da fragilidade probatória sobre o dolo específico e a ameaça idônea, produzida sob o crivo do contraditório, a absolvição (Art. 386, VII, do CPP) era a medida de rigor.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo incólume a r. sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)